Tribunal: TJSP
Processo: 1003537-78.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário - Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a "Seguros" – Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário - Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a "Seguros" – Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – Título de capitalização – Venda casada – Reconhecimento – Pleito de afastamento da "Tarifa de Registro de Contrato" – Cabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Inexistência de comprovação da efetiva prestação de serviço – Ausência de traslado do documento do veículo com a indicação do registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito - Constatação de abusividade no caso concreto – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Afastamento impositivo – Devolução em dobro – Hipótese repelida diante da ausência de má-fé - Honorários arbitrados com base no valor da causa – Inadequação, eis que o proveito econômico autorizava o arbitramento por equidade – Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003537-78.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MAURILIO
MORAIS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003537-78.2019.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No: 33.509
APEL.No: 1003537-78.2019.8.26.0597 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SERTÃOZINHO 2a VARA CÍVEL
APTE. :
MAURILIO MORAIS DOS SANTOS
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
JUIZ PROLATOR: MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cédula de
Crédito Bancário - Pretendida exclusão da cobrança da tarifa
relativa a “Seguros” Cabimento - Questão decidida em sede de
Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP) Afastamento determinado, diante da total
impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura
securitária pelo consumidor Título de capitalização Venda
casada Reconhecimento Pleito de afastamento da “Tarifa de
Registro de Contrato” Cabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede
de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) Inexistência de
comprovação da efetiva prestação de serviço – Ausência de
traslado do documento do veículo com a indicação do registro do
gravame junto ao Órgão de Trânsito - Constatação de abusividade
no caso concreto Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -
Afastamento impositivo
Devolução em dobro
Hipótese
repelida diante da ausência de má-fé - Honorários arbitrados com
base no valor da causa
Inadequação, eis que o proveito
econômico autorizava o arbitramento por equidade Recursos
providos, em parte.
A r. sentença de fls. 167/178, cujo relatório de adota, julgou
parcialmente procedente ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição
do indébito, para reconhecer a abusividade da imposição da tarifa de serviços de terceiros,
determinando-se a restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com
incidência de correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima da parte contrária, o Autor foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.
Recorre o Autor (fls. 91/101). Aduz que também são abusivas as
tarifas de registro de contrato e de seguro prestamista. Insiste na restituição em dobro.
Requer a inversão do ônus de sucumbência. Pede provimento.
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003537-78.2019.8.26.0597 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 106/110.
É o relatório.
Trata-se de cédula de crédito bancário emitida em 01 de janeiro de
2019 (fls. 16/22).
São objeto de revisão:
a)
Tarifa de registro de contrato: R$116,09.
b)
Seguro Prestamista: R$969,81.
Com relação ao encargo denominado “seguro prestamista”, devem
ser observadas as diretrizes fixadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no. 1.639.320/SP, no qual restou decidido:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp
1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Na espécie, o contrato em questão não permite qualquer escolha pelo
mutuário quanto à Seguradora responsável pelo cumprimento da apólice. Na verdade, o
produto em questão é oferecido de forma vinculada ao Banco mutuante.
Mostram-se relevantes, neste ponto, as ponderações contidas no
corpo do Acórdão do Recurso Especial Repetitivo acima referido, que delimita o âmbito de
incidência da tese fixada, evidenciando a plena subsunção ao caso em análise:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003537-78.2019.8.26.0597 -Voto no
4
“Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico
da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o
outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada,
deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia
acerca da restrição da própria liberdade de contratar. (...)
Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte tese: - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”.
Logo, uma vez subtraída a possibilidade de escolha de Seguradora
pelo mutuário, é o caso de aplicar a tese fixada no precedente qualificado, afastando-se a
incidência do prêmio cobrado na relação contratual em análise.
Quanto à tarifa denominada “Tarifa de registro de contrato”, decidiu
a C. Corte da Cidadania que sua incidência é válida, porém, ressalvada a verificação no
caso concreto de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e
observada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (tese 2.3, REsp 1.578.553,
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Data de julgamento 28/11/2018).
Segundo constou do v. Acórdão do referido precedente qualificado, a
comprovação da efetiva prestação de serviço é feita por meio da prova do registro do
gravame junto ao órgão de trânsito, verificada com a juntada do documento do veículo.
Confira-se, neste sentido, o trecho correspondente:
“Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço
efetivamente prestado, pois o documento de fl. 14, juntado pelo próprio
consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo” (Recurso Repetitivo REsp
1.578.553, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Data de julgamento 28/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003537-78.2019.8.26.0597 -Voto no
5
No mesmo sentido, confiram-se, dentre inúmeros, os julgados desta
E. Corte:
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do serviço
relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a
constar no documento do veículo. Na hipótese, restou comprovada a efetiva
prestação do serviço, pois foi acostado aos autos (fls. 36) o documento do
veículo pelo autor que comprova que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do bem, portanto é lícita a
cobrança. (TJSP; Apelação Cível 1000968-57.2018.8.26.0333; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Macatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 28/05/2019;
Data de Registro: 29/05/2019).
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Improcedência em primeiro
grau. Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao mutuário. "Avaliação de
bem". Exegese da súmula 566 e do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.
Julgamento do REsp 1.578.553-SP. Legitimidade das exigências. Tarifa de
registro de contrato. Cobrança que só seria válida se fosse demonstrado o
serviço prestado. Ré que não apresentou cópia do documento do bem com o
registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV). Ilegítima
a cobrança dessa tarifa. Determinação da repetição, de forma simples e
atualizada. Parcial procedência da demanda. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1009630-33.2018.8.26.0002;
Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019;
Data de Registro: 27/05/2019).
Da citada decisão infere-se que apenas é admissível a cobrança da tarifa de
registro de contrato: se estabelecida no título ou no contrato; e se houver
prova da efetiva prestação do serviço. Na hipótese vertente, não ficou
demonstrado o serviço prestado, uma vez que não apresentou a instituição
financeira cópia do documento da motocicleta com o registro de alienação
perante o órgão de trânsito (CRLV). (TJSP; Apelação Cível
4012983-58.2013.8.26.0114; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019).
No presente caso, a Instituição Financeira não trouxe qualquer
elemento probatório capaz de identificar a efetiva prestação do serviço correspondente,
deixando de trasladar o documento do veículo contendo o registro do gravame junto ao
Órgão de Trânsito.
Portanto, revela-se vedada a incidência da tarifa de registro de
contrato, impondo-se o correspondente afastamento.
Contudo, o fato de se ter afastado a cobrança de tarifas, não implica
no reconhecimento de que a Instituição Financeira tenha agido com dolo ou má-fé nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003537-78.2019.8.26.0597 -Voto no
6
cobrança.
Sendo a devolução em dobro pertinente apenas no caso de cobrança
vexatória ou constrangedora, imbuída de má-fé, não bastando a cobrança equivocada para
autorizar a devolução dobrada pretendida.
Por outro lado, alterada a condenação, adota-se agora o critério de
equidade para o arbitramento dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, aos recursos, para
incluir na condenação a restituição das tarifas de registro de contrato e seguro prestamista,
determinando-se a restituição dos valores indevidamente cobrados, de forma simples, com
juros de mora a partir da citação e correção monetária do desembolso.
A Ré arcará com 70% das custas e despesas, cabendo 30% ao Autor.
A Ré também suportará os honorários advocatícios de R$1.500,00, e o Autor, de
R$1.000,00, observada a gratuidade processual.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica